Tribunal: STF
Processo: ARE 1584373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE UNIVERSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO COMPROVADA. INSTITUIÇÕES DE ENSINO QUE NÃO SÃO CONGÊNERES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO DA UNIVASF PROVIDA.
1.Apelação interposta pela UNIVASF contra sentença proferida pelo juiz da 17ª Vara Federal da SJPE que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante, policial militar transferido de ofício, para determinar que a autoridade impetrada promova a transferência do impetrante da sua universidade de origem (FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO - BA) para o curso de Medicina do campus de Paulo Afonso/BA, desde que os motivos aqui abordados sejam os únicos que a obstaculizaram.
2.Em suas razões recursais, a UNIVASF alegou o seguinte: O impetrante é servidor público do Estado da Bahia e integra os quadros da Polícia Militar. Em fevereiro/2020, ingressou no curso de Medicina da instituição privada Universidade Estácio de Sá, na unidade de Juazeiro/BA. Em agosto/2020, o impetrante foi removido de Sobradinho/BA para Paulo Afonso/BA e requereu à UNIVASF a transferência ex officio para o curso de Medicina no Campus Paulo Afonso. Nesse contexto, diante da proximidade dos fatos e por ser tratar de instituição não congênere e considerando a possibilidade do abuso do direito através da burla ao sistema, é legal o ato administrativo do indeferimento da transferência requerida.
3.Inicialmente, verifica-se que o fato de ser servidor da Administração Estadual não o descaracteriza como servidor público a que se refere a Lei 9.536/1997, não lhe retirando o gozo de certas prerrogativas, sendo a interpretação literal do art.1º do referido diploma legal, há muito superada por ferir o princípio da isonomia.
4.Sobre a congeneridade entre as instituições de ensino, já que uma é privada (Estácio de Sá) e a outra é publica (UNIVASF), o STJ já vem adotando o entendimento de que o requisito da congeneridade pode ser flexibilizado, permitindo-se a transferência de Instituição privada para outra pública se, no novo domicílio da parte requerente, não houver oferta do curso em Instituição privada. Precedentes: Julgados: AgInt no REsp. 1.681.610/RN, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Dje 22.3.2018 AgRg no Resp. 1.131.057/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Dje 24.9.2013; AgRg no Resp. 1.302.315/GO, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Dje 26.4.2012; AgInt no Resp 1602759/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, Dje 28/08/2019. Tal como se apresenta a hipótese dos autos, porquanto a cidade de Paulo Afonso não dispõe de faculdade privada de medicina e fica há aproximadamente 400KM de Juazeiro/BA ou até mesmo de Salvador.
5.No caso em análise, embora haja a comprovação de que a transferência do impetrante da 96.ª Companhia de Sobradinho - BA para o 20.º Batalhão da Polícia Militar de Paulo Afonso - BA ocorrera por necessidade de serviço, id. 4058308.29762914.
6.Entranto, causa estranheza a proximidade das datas entre o ingresso no curso de medicina e a transferência de ofício, além das diversas transferências apenas de militares estudantes de medicina o que, a princípio aparente um abuso de direito através da burla ao sistema, notadamente, ao dificílimo ingresso no curso de medicina de instituições públicos além do altíssimo valor das mensalidades em instituições privadas.
7.Assim, a denegação da segurança pleiteada é medida que se impõe.
8.Apelação da UNIVASF provida para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", LIV e LV; 6º; 37, "caput", 102,  §2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Apesar de ter adotado equivocadamente essas duas premissas quanto à distância entre Sobradinho/BA e Juazeiro/BA e quanto ao cumprimento da carga horária para o primeiro período, o fato é que o impetrante já cursava a faculdade em localidade diversa de seu domicílio funcional, o que descaracteriza o direito à transferência ex officio. Isso porque a finalidade do instituto é viabilizar a continuidade dos estudos em razão da mudança de domicílio funcional, conforme previsto no art. 1º da Lei nº 9.536/1997. E o simples aumento da distância, ainda que significativo, não configura, por si só, o direito à transferência, especialmente quando o estudante já havia optado por cursar o ensino superior fora da cidade onde residia.
Do mesmo modo, não se identifica motivação idônea na Declaração subscrita pelo Comandante da 96ª Companhia de Sobradinho/BA que apenas declara a saída do militar daquela unidade, o que não comprova, de forma clara e objetiva, a necessidade do serviço, não sendo suficiente para justificar a transferência do militar em questão.
Além do mais, não há prova nos autos de que inexista instituição congênere (Instituição de Ensino Superior - IES, de natureza privada) no local de destino ou em localidade próxima, o que seria essencial para a concessão do pedido em sede de mandado de segurança, dada a necessidade de demonstração de direito líquido e certo.
Tais circunstâncias, somada ao fato de que diversos militares, oriundos de instituições privadas, têm solicitado transferência para o curso de Medicina da UNIVASF em situações semelhantes, evidencia a possibilidade de desvirtuamento do instituto da transferência ex officio, conforme já reconhecido em precedentes deste Tribunal.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente